Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-65.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMODATO DE COISA MÓVEL (MOTOCICLETA). Matéria da competência recursal da Subseção II de Direito Privado - 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Dicção do art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 do OETJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.